Tribunal: TJES
Processo: 5005698-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estatuto do Idoso; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005698-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSENI RODRIGUES NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005698-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROSENI RODRIGUES NETO ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão (ES) que, nos autos da Ação Civil Pública – processo n.º 0000461-24.2022.8.08.0059 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora para:

(1) DETERMINAR a interdição da Instituição de Longa Permanência de Idosos Afeto – ILPI AFETO, sediada à Rua dos Imigrantes, n.º 4, Praia Grande, neste Município de Fundão, mantendo as atividades internas (decisão integrativa), ficando vedado o acolhimento de novos residentes, sob pena de multa equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, em caso de descumprimento, sem prejuízo da prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa pela representante legal que vier, a supostamente, descumprir esta Decisão.

(2) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE FUNDÃO promova, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, através do CREAS, o contato com os familiares de cada abrigado para possível reintegração familiar, bem como, não havendo êxito, que os idosos acolhidos sejam encaminhados para outras instituições públicas ou privadas, preferencialmente de seus municípios de orgiem ou em locais próximos, de tudo sendo apresentado relatório circunstanciado a este Juízo, inclusive sobre possível abandono familiar.

Nas razões recursais (documento id 2842695) a Agravante alega que os fatos narrados pelo Ministério Público Estadual ocorreram nos anos de 2020 e 2021, restando ausente a contemporaneidade exigida para sustentar a liminar concedida.

Afirma que “
os documentos apresentados junto a este recurso, todos produzidos e datados em 2022, sanam qualquer irregularidade apontada pelo Ministério Público, não podendo prevalecer as irregularidades apontadas e já sanadas para solidificar a interdição e suspensão das atividades
”.

Sustenta, outrossim, que possui todos os Alvarás necessários para seu funcionamento e todas suas instalações foram modificadas de acordo com o pedido da Vigilância Sanitária.

Argumenta a presença do
fumus boni iuris
por meio de Relatório Circunstanciado de Visita Técnica datado de 25.11.2021, onde consta que os idosos estavam bem cuidados. O
periculum in mora
resta consubstanciado no fato de que a interdição do estabelecimento inviabiliza a continuidade da prestação dos serviços.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da Decisão agravada. No mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 2865199) deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso para, em caráter liminar, determinar a suspensão da Decisão agravada.

Contrarrazões recursais (documento id 2976087) pelo desprovimento ao Recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (documento id 3112025) opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005698-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROSENI RODRIGUES NETO ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão (ES) que, nos autos da Ação Civil Pública – processo n.º 0000461-24.2022.8.08.0059 – deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela parte autora para:

(1) DETERMINAR a interdição da Instituição de Longa Permanência de Idosos Afeto – ILPI AFETO, sediada à Rua dos Imigrantes, n.º 4, Praia Grande, neste Município de Fundão, mantendo as atividades internas (decisão integrativa), ficando vedado o acolhimento de novos residentes, sob pena de multa equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia, em caso de descumprimento, sem prejuízo da prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa pela representante legal que vier, a supostamente, descumprir esta Decisão.

(2) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE FUNDÃO promova, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, através do CREAS, o contato com os familiares de cada abrigado para possível reintegração familiar, bem como, não havendo êxito, que os idosos acolhidos sejam encaminhados para outras instituições públicas ou privadas, preferencialmente de seus municípios de orgiem ou em locais próximos, de tudo sendo apresentado relatório circunstanciado a este Juízo, inclusive sobre possível abandono familiar.

Nas razões recursais (documento id 2842695) a Agravante alega que os fatos narrados pelo Ministério Público Estadual ocorreram nos anos de 2020 e 2021, restando ausente a contemporaneidade exigida para sustentar a liminar concedida.

Afirma que “
os documentos apresentados junto a este recurso, todos produzidos e datados em 2022, sanam qualquer irregularidade apontada pelo Ministério Público, não podendo prevalecer as irregularidades apontadas e já sanadas para solidificar a interdição e suspensão das atividades
”.

Sustenta, outrossim, que possui todos os Alvarás necessários para seu funcionamento e todas suas instalações foram modificadas de acordo com o pedido da Vigilância Sanitária.

Argumenta a presença do
fumus boni iuris
por meio de Relatório Circunstanciado de Visita Técnica datado de 25.11.2021, onde consta que os idosos estavam bem cuidados. O
periculum in mora
resta consubstanciado no fato de que a interdição do estabelecimento inviabiliza a continuidade da prestação dos serviços.

Como brevemente relatado, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, por meio da qual pretende a declaração de interdição da Instituição de Longa Permanência de Idosos Afeto – ILPI AFETO, a qual não apresentaria condições dignas, determinando-se, via de consequência, o remanejamento dos idosos para outras instituições.

No que diz respeito às entidades de atendimento ao idoso, o Estatuto do Idoso – Lei n.º 10.741/03 – estabelece as seguintes diretrizes:

Art. 48.
As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 8.842, de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:

I - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II - apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei;

III - estar regularmente constituída;

IV - demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Art. 50.
Constituem obrigações das entidades de atendimento:

I - celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso;

II - observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;

III - fornecer vestuário adequado se for pública, e alimentação suficiente;

IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;

V - oferecer atendimento personalizado;

(...)
VII - oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;

VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso;

IX - promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;

(...)
XI - proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;

(...)
XV - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;

(...)
XVII - manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.

Como se vê, para que possa funcionar uma instituição destinada ao acolhimento da pessoa idosa necessita não apenas estar devidamente regularizada sob o aspecto administrativo, como também dispor de estrutura adequada e de profissionais especializados em quantidade compatível.

No caso que ora se examina, como salientado alhures, o Ministério Público alegou inúmeras irregularidades, as quais deram ensejo ao posicionamento do Magistrado “a quo” no sentido de que “
há diversas denúncias de familiares e terceiros, além de relatório das autoridades municipais, dando conta da precariedade do local
” – sic, documento id 2842698.

De fato, constata-se dos autos as diversas irregularidades apontadas pelo Órgão Ministerial, entre elas, ausência de Alvarás expedidos pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiro, abertura de Procedimentos Administrativos para apuração de irregularidades, necessidade de adequação das instalações referentes a estrutura física e social.

A despeito, contudo, dos fatos narrados pelo Ministério Público e acolhidos pelo Magistrado “a quo”, vejo que toda a documentação anexada aos autos da ação civil pública são datadas do ano de 2018, 2019, 2020 e 2021 inexistindo, acerca das irregularidades, dados referentes ao ano de 2022.

Ao contrário, os documentos constantes do presente instrumento dão conta de que a Instituição realizou adaptações físicas nas dependências do imóvel, possui Alvará Sanitário expedido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Fundão (ES), com vigência até 17/05/2023, possui Alvará de Licença expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar, com validade até 22.11.2022 – documentos id's 2842975 até 2842983.

De igual modo, extrai-se do Relatório Circunstanciado de Visita Técnica expedido pela Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Fundão (ES) – documento id 2842713 – (datado após os fatos narrados pelo Órgão Ministerial na petição inicial), a adoção de medidas para sanar as alegadas irregularidades descritas nos autos. Vejamos:

[...] Informamos no entanto, que ao chegar ao local, o ambiente estava limpo e organizado; verificamos que foram construídos quartos e banheiros amplos e adaptados na área externa da casa e também foram instaladas barras de segurança para idosos no quintal, que segundo a responsável técnica que nos atendeu, [...], foram feitas pela equipe de fiscalização em visitas anteriores; informamos que a necessidade destas mudanças estruturais também foram pontuadas através de relatório pela coordenação do CREAS após visita realizada no ano de 2020, e que, conforme verificado na ocasião da mais recente visita, foram prontamente realizadas pela Instituição.

A sra. Thatiany informou que atualmente a casa abriga 18 idosos, com idade entre 60 e 95 anos, e forneceu listagem com os dados dos mesmos. Os idosos são acompanhados por dois cuidadores nos turnos matutino/vespertino e dois no turno noturno, além de receber acompanhamento por uma técnica de enfermagem, e outros profissionais de saúde como nutricionista e fisioterapeuta (no momento encontra-se sem este profissional no quadro da Equipe), além de uma profissional de psicologia que é contratada pela Instituição de acordo com a necessidade. Além disso, os idosos também recebem visitas regulares da Equipe de Saúde da UBS de Praia Grande.

[...]

No tocante a possíveis casos de maus tratos ou negligência para com os idosos, situações passíveis de intervenção por parte deste Centro de Referência Especializado de Assistência Social, foi possível observar que os idosos estavam bem cuidados e bem alimentados, não aparentando ser vítimas de tais ações, e não foram notados indícios que apontem para violações de direitos ou situações de risco comprovadas.

O que se vê dos fatos apresentados a esta instância, é que a Instituição, no momento, vem tentando se adequar à situação legal exigida para seu funcionamento, de modo que, não verifico, a priori, risco à integridade física dos idosos, de modo a determinar a medida de interdição adotada pelo juízo a quo.

A meu sentir, data máxima vênia, a determinação de interdição e suspensão das atividades desenvolvidas pela Instituição mostra-se medida extrema e desproporcional aos supostos danos narrados nos autos.

De salientar, ainda, que o objetivo da norma estatuída nos artigos do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/03) não é determinar o fechamento e/ou interdição das entidades de atendimento, mas sim de fiscalizar o atendimento aos direitos e deveres dos idosos, buscando a readequação das instituições.

Feitas tais considerações, concluo, em sede de cognição sumária, que a fundamentação aduzida nas razões recursais mostra-se suficientemente relevante para permitir a reforma da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a Decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005698-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROSENI RODRIGUES NETO ME

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTIDADE DE ATENDIMENTO. IDOSO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. MEDIDAS ADOTADAS PELA INSTITUIÇÃO. INTERDIÇÃO. MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL. ADAPTAÇÃO AS MEDIDAS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Para que possa funcionar uma instituição destinada ao acolhimento da pessoa idosa necessita não apenas estar devidamente regularizada sob o aspecto administrativo, como também dispor de estrutura adequada e de profissionais especializados em quantidade compatível.
2.
A documentação anexada aos autos da ação civil pública são datadas do ano de 2018, 2019, 2020 e 2021 inexistindo, acerca das irregularidades, dados referentes ao ano de 2022.
3.
Os documentos constantes do presente instrumento dão conta de que a Instituição realizou adaptações físicas nas dependências do imóvel, possui Alvará Sanitário expedido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Fundão (ES), com vigência até 17/05/2023, possui Alvará de Licença expedido pelo Corpo de Bombeiro Militar, com validade até 22.11.2022 – documentos id's 2842975 até 2842983
.

4
.

Decisão reformada. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.